Tribunal: TJPA
Processo: 0013627-94.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013627-94.2017.8.14.0039

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA, CIRENE AIKO HARO DONADIA

APELADO: CIRENE AIKO HARO DONADIA, BANCO SANTANDER BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTOI CONTRATUAL – COBRANÇA INDEVIDA –
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO
– VALOR DAS
ASTREITES
MANTIDO – LIMITE DE APLICAÇÃO - RECURSO DO RÉU A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO – RECURSO DA AUTORA A QUE NEGA PROVIMENTO.

1-

Há comprovação da ocorrência de cobrança indevida, em desconformidade com o contrato firmado.

2-

Quitação do débito foi realizada conforme contratado.

3-

Indenização por Danos Morais devida, em razão da cobrança irregular e inscrição em cadastros de devedores. Valor de R$15.000,00 (Quinze mil reais) mantido.

4-

Valor das
astreintes
em R$1.000,00 por semana mantido, até o limite de R$30.000,00 (Trinta mil reais).

5-

Recurso do réu a que se dá parcial provimento. Recurso adesivo da autora a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER

do recurso de apelação da parte ré e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER

do recurso adesivo da autora e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de 02 recursos, uma APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo réu
BANCO SANTANDER BRASIL SA
, e outro ADESIVO interposto pela autora
CIRENE AIKO HARO DONADIA,
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora informou que realizou financiamento de imóvel perante o Banco Real, no total de 60 parcelas. Afirma que pagou regularmente 57 parcelas das 60 previstas no contrato. No entanto, o Banco Real realizou a cessão do crédito ao Banco Santander, que passou a lhe cobrar 10 parcelas excedentes, em desconformidade com o que foi pactuado.

Foi proferida sentença com o seguinte dispositivo:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL COM RESOLUCÃO DO MÉRITO para (1) DECLARAR QUITADO O CONTRATO DISCUTIDO NESTES AUTOS EM QUE FIGURAM COMO PARTES A AUTORA CIRENE AIKO HARO DONADIA E O BANCO SANTANDER S/A; (2) DECLARAR INDEVIDA A COBRANÇA DE PARCELAS QUE NÃO FORAM EXPRESSAMENTE PACTUADAS NO CONTRATO

DISCUTIDO NESTES AUTOS; e (3) CONDENAR O BANCO SANTANDER S/A a pagar indenização por DANOS MORAIS À AUTORA, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que fixo levando em conta que a autora tentou de diversas formas resolver o problema amigavelmente, a gravidade da conduta perpetrada pela ré, que cobrou indevidamente dívida inexistente, impondo restrições ilegais ao imóvel que deu origem à dívida, inscrevendo o nome da autora no cadastro de inadimplentes e principalmente porque não solucionou a celeuma administrativamente, obrigando a requerente a buscar a reparação junto ao Poder Judiciário. Considero ainda a necessidade de que a condenação tenha o cunho sancionatório e educativo, a fim de desestimular futuras práticas semelhantes, pois se muito se tem apregoado contra uma suposta nascente indústria do dano moral, mais ainda merece repudia a indústria, que dura há anos, cada vez mais fortalecida, e que é a denominada de indústria de lesão aos direitos do consumidor.

Confirmo a liminar deferida reafirmado que o banco réu deve se abster de realizar qualquer cobrança relativa a este contrato em desfavor da autora e se abstenha de realizar qualquer restrição no Registro de Imóveis conforme noticiado a fl. 64, devendo retirar eventuais restrições porventura ainda existentes, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por semana (artigo 500 do

).

Atualização monetária dos danos morais a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a

partir da citação.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, §§ 2° e 10° do CPC”.

O banco réu interpôs apelação afirmando que o contrato é válido e foi devidamente firmado. Alega que foi detectado um erro sistêmico na cessão, mas que a cobrança dos valores foi correta. Defende que a indenização por danos morais é indevida e exorbitante, visto que os referidos danos não foram comprovados. Requer também a minoração e limitação do valor das astreintes arbitradas.

A parte autora insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o importe de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) é muito baixo e não condiz com os danos experimentados. Requer o conhecimento e provimento do recurso.

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo ao julgamento.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora em face do banco réu, por considerar que houve descumprimento contratual e cobrança indevida.

A jurisprudência pátria entende que a comprovação da contratação é essencial à aferição da regularidade na prestação do serviço.

No entanto, na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, observo que houve de fato cobranças não pactuadas e inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção de crédito, pelo banco réu.

Em verdade, os documentos existentes no processo não foram suficientes para demonstrar a regularidade das cobranças. Ao contrário, a parte autora juntou contrato no ID. 11889765 comprovando o
financiamento no total de 60 parcelas, bem como a cobrança de parcelas além do pactuado.

Por outro lado, o banco réu se limitou a informar que foi detectado um erro sistêmico na cessão, mas que os valores eram devidos, sem comprovar qualquer repactuação da dívida.

Houve a inversão do ônus da prova, sendo obrigação do banco requerido comprovar a regularidade das cobranças realizadas. Uma vez que não o fêz, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, restando cristalina a sua responsabilidade exclusiva para com a ocorrência do prejuízo à autora. Não pode a requerente ser cobrada indevidamente e ter seu nome inscrito em cadastros de devedores, em razão de erro do réu.

Reconhecida a irregularidade das cobranças realizadas, correta a declaração de quitação do contrato firmado entre as partes.

Passo à análise do pedido de indenização por danos morais e, de pronto, adianto que não assiste razão aos recorrentes.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvidas de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia. Além de sofrer cobranças indevidas, a requerente tentou por diversas vezes, de forma administrativa, resolver a pendência e pagar o valor devido para quitar seu imóvel, sem êxito. Além disso, teve o seu nome inscrito indevidamente em cadastros de inadimplentes
.

A autora/apelante defende que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de primeiro grau, no importe de R$ 15.000,00 (três mil reais), é insuficiente para recompor o dano causado. Por outro lado, alega no Banco réu que não houve a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral.

No entanto, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram.

Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório que o banco réu faz parte de um dos maiores conglomerados financeiros do país, entendo que o valor fixado em primeiro grau de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é razoável. Tal importância não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, entendo que não há qualquer irregularidade na fixação de
astreintes
em R$1.000,00 (Mil reais) por semana, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. No entanto, apenas quanto ao pedido de limitação dessa multa, entendo que assiste razão ao banco apelante.

Considero necessária a limitação temporal ou de valor quando da fixação da astreinte, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa. Assim, limito a aplicação das astreintes fixadas, até o montante de R$30.000,00 (Trinta mil reais).

DISPOSITIVO

Isto

posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do banco réu e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas limitar a aplicação das astreintes ao montante de R$30.000,00 (Trinta mil reais), no caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer. Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de apelação da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025